Tribunal: TJBA
Processo: 8016617-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016617-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: ADENISA RAMOS DE AZEVEDO MONTEIRO

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO, ARTUR WATSON SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COM CONTEÚDO TERMINATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por reconhecer a inadequação da via recursal eleita, diante do conteúdo terminativo da decisão impugnada nos autos de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a decisão proferida pelo juízo de origem possuía natureza interlocutória, viabilizando a interposição de agravo de instrumento; e (
ii
) se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em conformidade com o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu que o ato judicial impugnado tinha natureza de sentença, pois, após rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a liberação dos valores depositados, o pagamento das custas, e, por fim, o arquivamento do feito – encerrando, assim, a fase executiva.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que decisões que extinguem a fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por apelação, e não por agravo de instrumento (art. 1.009, CPC).

5. O agravante deixou de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos genéricos sobre a suposta natureza interlocutória da decisão e a alegação de complexidade da execução.

6. Incide, portanto, a norma do art. 932, III, do CPC, diante da ausência de dialeticidade, o que reforça o acerto da decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: "Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão com conteúdo de sentença que extingue o cumprimento de sentença, devendo ser interposto o recurso de apelação. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e é inadmissível."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 203, §1º; 1.009; 1.015; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no RMS 71.953/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
24/04/2024.

TJBA, AI n. 8049685-53.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo,
DJe
23/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8016617-44.2024.8.05.0000, interposto por BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)